Tribunal: STF
Processo: HC 208414
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas. Impetração dirigida contra decisão monocrática no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Não exaurimento da instância antecedente. Impossibilidade. Precedentes. Prisão preventiva. Decisão calcada na gravidade concreta da infração (apreensão de 77 micropontos de LSD, 29 comprimidos de ecstasy, 9,65 g de haxixe, 62,27 g de skunk e 411,2 g de maconha, petrechos e dinheiro). Ausência de ilegalidade. Agravo não provido.



    1. “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    2. Segundo a jurisprudência da Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 8/5/17).



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.